Tribunal: STF
Processo: RHC 260800
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luan Alves de Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 23).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da defesa, absolvendo o réu da segunda imputação e redimensionando as penas pela prática dos crimes de roubo, a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 25 dias-multa.



    Neste recurso (e-doc. 28), a defesa alega o acórdão recorrido violou frontalmente os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais, ao aplicar pena-base acima do mínimo legal sem a devida individualização da conduta do acusado, que foi indevidamente responsabilizado por atos de violência atribuídos a corréus, apesar de sua participação ter sido de menor importância. 



    Sustenta, ainda, ter sido indevida a majoração da pena em 1/5 (um quinto), na terceira fase da dosimetria, sob o fundamento da pluralidade de vítimas, sustentando que se trata de crime único, uma vez que os fatos ocorreram em um mesmo contexto fático. 



    Por fim, aduz ser ilegal a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois não houve motivação concreta e idônea, violando o disposto nas Súmulas 718 e 719 do STF, que vedam a imposição de regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito.



    Requer, ao final, a redução da pena-base para o mínimo legal ou em patamar proporcional à conduta do acusado, o reconhecimento da existência de crime único, além da fixação do semiaberto como sendo o regime inicial de cumprimento de pena.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. NÃO CONHECIMENTO. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 52)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 998.421/SP (e-doc. 23). 



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14); 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14); 



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).” 



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em qualquer das suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Além disso, quanto ao regime inicial de pena, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de adotar o regime inicial fechado de acordo com a pena definitiva superior a 8 anos (artigo 33, §2º, “a”, do CP), não havendo que se falar em ilegalidade.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR: 



    “(...)



    O juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 4 meses) com fundamento na elevada culpabilidade e nas graves consequências do delito, ressaltando que o roubo ocorreu no interior do domicílio das vítimas durante o repouso noturno. 



    Além disso, destacou-se a existência de violência desnecessária à consumação do crime, caracterizada por agressões a vítimas que já se encontravam dominadas. 



    Na terceira fase, o acórdão reconheceu o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo praticados contra três vítimas, uma vez que foram cometidos mediante uma única conduta.



    Por fim, tendo sido fixada pena definitiva superior a 8 anos, adotou o regime inicial fechado.



    Portanto, resta claro que o órgão julgador, norteado pelos princípios da individualização, proporcionalidade e legalidade, pilares essenciais do sistema penal brasileiro, assegurou ao recorrente um tratamento justo e adequado, equilibrando a necessidade de punição com o respeito aos direitos fundamentais.



    Com efeito, impende salientar que essa Suprema Corte tem apregoado que eventual acolhimento do pleito de revisão da reprimenda imposta demandaria o inexorável reexame de provas, o que é inadequado em sede de habeas corpus,”. (e-doc. 52, p. 12-13, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente